Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Evidenciado que a parte autora, embora regularmente intimada para emendar a exordial, não atendeu ao comando judicial, mostra-se correto o indeferimento da inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil.
2. A exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, não tem aplicação ao caso de extinção do processo por indeferimento da inicial.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.